Tribunal: TJPA
Processo: 0807687-67.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10375 - Prova de Títulos
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807687-67.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: FABRICIO JOSE VALENTE COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO.
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DOCUMENTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE PONTUAÇÃO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II –
In casu
, no Mandado de Segurança impetrado pelo agravado
,
o

MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital
deferiu pedido de liminar, determinando que as autoridades impetradas
procedessem, de imediato, à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
e da declaração de tempo de serviço público de mais de um ano do recorrido, atribuindo a pontuação de 0,75 e consequente retificação da lista de classificação final do Concurso Público C-173, reclassificando o recorrido, de maneira que, caso passasse a figurar na 1ª colocação para o cargo/área a que concorreu no Polo Castanhal, deveria restar suspensa a nomeação da candidata Carmem do Socorro da Silva Quadros até ulterior deliberação;

III -
Da leitura do edital do certame objeto do
mandamus
impetrado pelo agravado, se observa que
os candidatos deveriam apresentar certificação de conclusão da graduação juntamente com os documentos aptos à concessão de pontos na fase de títulos. Outrossim, o agravado deveria ter apresentado seu diploma de graduação na data de apresentação dos documentos mencionados no edital do certame e, se assim não procedeu, evidentemente não faz jus a pontuação correspondente;

IV -
Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de dezesseis
a vinte e três
de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
(Proc. nº
0857195-83.2018.8.14.0301
)

impetrado por
Fabrício José Valente Coelho.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar aos Impetrados que procedam, de imediato, à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
e de sua declaração de tempo de serviço público de mais de um ano, com a atribuição ao Impetrante de 0,75 ponto no total e com a consequente retificação da lista de classificação final do certame, reclassificando-o, de maneira que, caso passe

a figurar na 1ª colocação para o cargo/área a que concorre no Polo Castanhal, deverá restar suspensa a nomeação da candidata CARMEM DO SOCORRO DA SILVA QUADROS até ulterior deliberação.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 2185860 - Pág. 1
/22),
o patrono do ora agravante narrou que o recorrido impetrou o
mandamus
supramencionado arguindo
ter se submetido ao Concurso Público C-173, para o cargo de Professor de Geografia – Classe I, Polo Castanhal, e apesar de ter sido aprovado no certame em 7º lugar, lhe foi atribuída nota zero na fase de Prova de Títulos, o que afetou sua classificação final.

Ressaltou que o agravado, no referido
writ
, aduziu que a banca examinadora do certame erroneamente desconsiderou o envio da sua documentação comprobatória referente a conclusão de especialização e experiência no serviço público, entendendo o recorrido que cumpriu as exigências do item 7.9 e 7.14 do edital do certame, fazendo jus ao computo de 0,50 (meio) ponto e 0,75 ponto na Prova de Títulos, respectivamente.

Sustentou que o agravado se submeteu ao
Concurso Público C-173
para o cargo de professor de Sociologia, entretanto, apresentou certificado de Especialização em Metodologia da Pesquisa Científica, área totalmente diversa da qual concorreu no referido certame.

Mencionou que,
quanto à comprovação de titulação acadêmica, o edital do certame determinou, no item 7.9 “C”, que o certificado deve ser na área do cargo/disciplina a que concorre o candidato, entretanto, no documento apresentado pelo recorrido se constata claramente que o certificado apresentado não tem qualquer relação com a Sociologia, o que afasta de plano as alegações do agravado e o entendimento do Juízo Monocrático.

Aduziu, em síntese, que inexistiu ilegalidade no indeferimento da pontuação perseguida pelo agravado, visto que o recorrido não cumpriu as normas constantes no edital do
Concurso Público C-173.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 2239689 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 2346680 - Pág. 1
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevam Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso (
Num. 2389034 - Pág. 1/4)
.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno contra a decisão de minha lavra de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da decisão agravada (
Num. 2420465 - Pág. 1
/4).

O agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto pelo Estado do Pará, apesar de ter sido devidamente intimado, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 5553334 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão
de
Num. 2239689 - Pág. 1
/4, indeferi o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que o agravante interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 2420465 - Pág. 1
/4),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Fabrício José Valente Coelho, deferiu pedido de liminar, determinando que as autoridades impetradas
procedessem, de imediato, à consideração do diploma/certificado de pós-graduação
lato sensu
e da declaração de tempo de serviço público de mais de um ano do agravado, atribuindo a pontuação de 0,75 e consequente retificação da lista de classificação final do Concurso Público C-173, reclassificando o recorrido, de maneira que, caso passasse a figurar na 1ª colocação para o cargo/área a que concorreu no Polo Castanhal, deveria restar suspensa a nomeação da candidata Carmem do Socorro da Silva Quadros até ulterior deliberação.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
o edital é a lei do certame, vinculando todos os participantes, inclusive a Administração. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame.

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Concurso
Público
C-173, promovido pelas Secretarias de Administração e Educação do Estado do Pará
,
o qual encontra-se incluso nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo agravado em trâmite perante o Juízo a quo (
Num. 6600373 - Pág. 1
/18).

Na parte que trata da Avaliação de Títulos, constatei que no item 7.9, alínea “C”, consta o seguinte,
in verbis:

“7.9 Os títulos considerados neste Concurso Público, suas pontuações, o limite máximo por categoria e a forma de comprovação, são assim discriminados:

(...)

C - Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo/disciplina a que concorre. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.”

Além disso, ressalto que o item 7.14 do edital do Concurso
Público
C-173
preceitua o seguinte:

“7.14 O candidato deverá apresentar juntamente com os documentos pertinentes à avaliação de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo/disciplina.”

Da leitura dos referidos itens do edital do supramencionado certame, objeto do
mandamus
impetrado pelo agravado, se observa que
os candidatos, na fase de avaliação de títulos, deveriam apresentar certificado de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorreram e o certificado de conclusão da graduação do curso de nível superior.

Outrossim, o agravado deveria ter apresentado seu certificado de pós-graduação em nível de especialização na área do cargo a que concorreu, ou seja, Professor Classe I Nível A - Sociologia
, bem como deveria ter apresentado seu
diploma de graduação na mencionada área, na data de apresentação dos documentos mencionados no edital do certame e, se assim não procedeu, evidentemente não faz jus a pontuação correspondente.

Necessário enfatizar que a referida exigência é aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão, motivo pelo qual, destinar tratamento diferenciado ao recorrido implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

Por conseguinte, analisando as informações constantes no processo em trâmite perante a autoridade de 1º grau, constatei que o motivo pelo qual o agravado não recebeu a pontuação correspondente na fase de avaliação de títulos não foi pelo fato da banca examinadora
Concurso
Público
C-173 ter desconsiderado a documentação referente a conclusão de especialização e experiência no serviço público
enviada pelo recorrido, mas sim pelo descumprimento dos transcritos itens do edital do mencionado certame
, visto que o agravado deixou de apresentar seu certificado de graduação em Licenciatura Plena em Sociologia,
motivo pelo qual, a pretensão do recorrido não merece guarida.

Ademais, é importante ressaltar que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do

certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes.

Desse modo, um concurso público deve respeitar o princípio da vinculação ao

edital.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.
2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3. A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar postulada, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

É como voto.

Belém,
16
de
maio
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2022